Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0705715-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO COSTA VASQUES IMPETRANTE: ALESSANDRO DOMINGOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ALESSANDRO DOMINGOS SILVA em favor de PEDRO PAULO COSTA VASQUES, objetivando a desconstituição de decisão exarada pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual foi condicionada a liberdade provisória do paciente, ao pagamento de fiança, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, o impetrante alega que o paciente tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não estando evidenciados os requisitos indispensáveis à decretação da segregação cautelar prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. O impetrante pondera que o paciente reside com sua genitora e aufere renda mensal no importe de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), de modo que a fixação de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivamente onerosa, devendo ser dispensada, na forma prevista no artigo 350 do Código de Processo Penal. Ao final, o impetrante pleiteia o deferimento de liminar, para que seja determinada a liberdade provisória do paciente, independentemente do pagamento de fiança. Em provimento definitivo, postula a concessão da ordem, para que seja afastada a obrigação de pagamento de fiança, como condição para a concessão de sua liberdade provisória. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Civil, deve o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, de forma fundamentada: (I) - relaxar a prisão ilegal; ou ; (II) - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A fiança tem por finalidade assegurar a presença do acusado durante a fase de persecução criminal, além de viabilizar a reparação dos danos causados em virtude da conduta delituosa. Norberto Avena, ao discorrer a respeito da finalidade da fiança, tece os seguintes esclarecimentos: O valor da fiança não é estabelecido de forma aleatória pela autoridade, devendo obedecer aos parâmetros determinados pelo art. 325 do CPP, o qual leva em conta a pena máxima do crime pelo qual responde o agente. Assim: I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. Definidos estes limites mínimo e máximo, caberá à autoridade, sem ultrapassá-los, estipular o valor da fiança a ser prestado, o que fará levando em conta a natureza da infração, as condições pessoais e financeiras do indivíduo, sua vida pregressa, sua maior ou menor periculosidade e, por fim, a importância provável das custas do processo, conforme dispõe o art. 326 do CPP. O aspecto relacionado às condições financeiras releva em face do que dispõe o art. 325, § 1.o, no sentido de que se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes. No caso em apreço, a prisão em flagrante do réu observou os requisitos legais de regência, não estando caracterizada qualquer arbitrariedade ou ilegalidade passível de justificar a sua revogação. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se ao valor arbitrado a título de fiança, para fins de concessão da liberdade provisória do paciente. Da análise dos documentos que instruem o habeas corpus, constata-se que, a despeito de afirmar que o paciente aufere renda mensal no importe de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), o impetrante não carreou aos autos qualquer documento apto a demonstrar tal alegação. A apresentação de extrato bancário com saldo de apenas R$ 59,81 (cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) não se monstra suficiente para comprovar a incapacidade financeira alegada, sobretudo porque há possibilidade de o paciente ser titular de outras contas bancárias, inclusive para movimentar os valores auferidos com a prática dos furtos cometidos. É preciso salientar que, para fins de deferimento de liminar em habeas corpus, o constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, de modo a permitir a sua constatação mediante a análise da documentação que instrui a petição inicial, sem a necessidade de dilação probatória. Guilherme Sousa Nucci, ao abordar o tema, ressalta a necessidade de que o habeas corpus esteja fundamentado em direito líquido e certo, consoante se verifica do excerto doutrinário a seguir transcrito: Embora nem a lei nem a Constituição prevejam expressamente que a utilização do habeas corpus demanda a existência de direito líquido e certo, tal postura restou consagrada na doutrina e na jurisprudência, afinal, não se admite, como regra, qualquer dilação probatória. Líquido é o que prescinde de apuração, pois já confirmado, em gênero, número e qualidade. Na verdade, é direito certo. A certeza diz respeito ao que é incontestável, incontroverso. Em verdade, dever-se-ia considerar o direito, primeiro, certo e, depois, líquido, pois há direitos certos, que são ilíquidos; porém, não há direito líquido que não seja certo. Sintetizando, diz Pontes de Miranda: "direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso': Exigindo igualmente a constatação de direito líquido e certo, Galdino Siqueira.[2] Perfilhando esta mesma linha de entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. As alegações da Defesa de que a autoria do paciente não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 3. A natureza e a elevadíssima quantidade de droga apreendida - a saber, 2.294 g de massa líquida de cocaína, além de 3.3133,91 g de substância ainda não identificada - demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. 5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1348830, 07182382520218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, não se mostra evidenciada, de plano, a alegada hipossuficiência financeira do paciente, em relação ao pagamento da fiança arbitrada, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da liminar vindicada. Ademais, ao paciente foi imputada a prática furto de produtos de propriedade de seu empregador, no montante aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que afasta eventual tese de desproporcionalidade da fiança arbitrada. Com essas considerações, não estando evidenciado o constrangimento ilegal apontado, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA NO HABEAS CORPUS. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2023. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância _____________ [1] Avena, Norberto. Processo penal – 12. Edição Forense; São Paulo: Editora MÉTODO, 2020. p. 1990. [2] Nucci, Guilherme de Souza. Habeas Corpus - 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 35-36.